Tribunal: STF
Processo: MS 26118
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASCENSÃO FUNCIONAL. GLOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBRIGATORIEDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser assegurado o contraditório e ampla defesa no caso de anulação de ato administrativo que gera benefício ao particular, como é o caso da ascensão funcional de empregados públicos considerada ilegal pelo Tribunal de Contas da União. No mesmo sentido, em caso análogo: MS 26353, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 7/3/2008.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.